Tribunal: STF
Processo: AI 371026
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1. Recurso extraordinário que não se insurgiu
 contra a inadmissão dos
embargos declaratórios opostos ao acórdão da apelação, mas quanto ao
 próprio mérito
da ação, referente à extensão do reajuste previsto nas Leis 8.622/93 e
 8.627/93 aos
servidores civis. Matéria, todavia, não tratada nas instâncias ordin
árias, que se limitaram
a reconhecer a carência da ação no tocante àqueles servidores
 admitidos após a edição
das citadas leis. Tema de caráter processual ordinário, insuscetível
 de exame em sede
extraordinária.
                    2. Agravo regimental improvido.